Tribunal: STF
Processo: HC 84022
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
I. - O assistente de
acusação não possui legitimidade para intervir no processo de habeas
 corpus ajuizado pelo réu em crime de ação penal pública.
II. -
Precedentes da Corte.
III. - Agravo não provido.